Tribunal: TJMT
Processo: 1031184-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031184-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (AGRAVANTE), SB MEDICAL & BUSINESS CENTER - CNPJ: 27.609.991/0001-60 (AGRAVADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DE ASSEMBLEIA/DELIBERAÇÕES (ASSEMBLEIA VIRTUAL) E DE ATOS CONSEQUENCIAIS (AUDITORIA). ASSEMBLEIAS ELETRÔNICAS. ART. 1.354-A DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA MÍNIMA (CONVENÇÃO, ATA/GRAVAÇÃO) A EVIDENCIAR, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, VEDAÇÃO CONVENCIONAL AO FORMATO ELETRÔNICO OU CERCEAMENTO CONCRETO DE PARTICIPAÇÃO, DEBATE E VOTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO COM DENSIDADE SUFICIENTE PARA MEDIDA EXTREMA DE PARALISAÇÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo nº 1080247-68.2025.8.11.0041, que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender assembleia/deliberações condominiais realizadas/convocadas por meio eletrônico, no contexto de controvérsia envolvendo prestação de contas de exercício anterior e alegado cerceamento de defesa do ex-síndico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes, em sede de cognição sumária recursal, os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para antecipar tutela recursal (art. 1.019, I, CPC) a fim de suspender efeitos de assembleia/deliberações condominiais; (ii) se a realização de assembleia condominial virtual caracteriza, por si só, vício capaz de justificar a medida urgente, ou se é indispensável demonstração concreta de irregularidade, notadamente em face do art. 1.354-A do Código Civil.

III. Razões de decidir

O art. 1.354-A do Código Civil admite a realização de assembleias condominiais por meios eletrônicos, desde que observado o regramento pertinente, inexistindo presunção de nulidade pelo simples formato virtual.

A tutela de urgência exige comprovação cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), sendo inadequado, em regra, impor medida liminar de alto impacto sobre a gestão coletiva sem suporte probatório mínimo e objetivo.

No caso concreto, ausentes, no instrumento, elementos documentais essenciais (como convenção condominial e ata/gravação do conclave apontado como irregular) que permitam, com segurança própria da cognição sumária, concluir pela existência de vedação convencional ao meio eletrônico ou por efetivo cerceamento de participação, fala e debate.

As alegações de impedimento de defesa e de necessidade de análise de “documentação física” demandam dilação probatória, com apuração da dinâmica assemblear, da plataforma utilizada, das oportunidades efetivamente franqueadas ao condômino e da existência de registros formais do ato, providências próprias do juízo natural da causa.

O perigo de dano invocado (custos de auditoria e repercussões reputacionais) não se mostra, nas circunstâncias e com as provas carreadas, suficientemente qualificado para justificar a suspensão imediata de deliberações condominiais, sendo possível o controle jurisdicional ulterior, inclusive com eventual desconstituição de efeitos, caso reconhecida nulidade no julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.

Tese de julgamento: “1. A realização de assembleia condominial por meio eletrônico, nos termos do art. 1.354-A do Código Civil, não implica nulidade automática, exigindo-se demonstração concreta de vício procedimental ou vedação convencional. 2. A suspensão liminar de efeitos de assembleia/deliberações condominiais demanda prova pré-constituída mínima e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não se admitindo, em cognição sumária, a medida extrema quando a controvérsia reclama dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; CC, art. 1.354-A.

Jurisprudência relevante citada: (não explicitada no voto; fundamentação apoiada nos dispositivos legais mencionados e na necessidade de prova pré-constituída mínima para tutela de urgência).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Ivomar Alves de Freitas
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia condominial com pedido de tutela de urgência nº 1080247-68.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
Sb Medical & Business Center
(identificado na decisão como “Condomínio do Edifício SB Medical & Business Center”), na qual se busca a declaração de nulidade de assembleia condominial, cumulada com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto, em síntese, a suspensão de assembleia geral ordinária virtual (e, no mérito, a invalidação de deliberações relativas à prestação de contas).

A decisão agravada, lançada no id. 204777045, após relatório dos fatos e exame dos pressupostos do art. 300 do CPC, indeferiu a tutela de urgência, sob fundamentos que, em síntese, foram: (i) a possibilidade legal de assembleias condominiais virtuais, com amparo no art. 1.354-A do Código Civil, introduzido pela Lei nº 14.309/2022, desde que não vedadas pela convenção e assegurados direitos de participação (voz, debate e voto); (ii) a ausência, naquele momento, de cópia da Convenção do Condomínio, o que impediria verificar eventual vedação ao formato eletrônico; (iii) a ausência de ata ou gravação da assembleia de 16.04.2025, o que inviabilizaria comprovar cerceamento de fala/defesa; (iv) a necessidade de dilação probatória para apurar a alegação de cerceamento de defesa; e (v) a inexistência, em cognição sumária, de perigo de dano irreparável, porque as contas já estariam “em tese” reprovadas desde abril, podendo eventual nulidade ser reconhecida ao final, com desconstituição de efeitos, preservando-se a segurança jurídica. Ao final, determinou-se, ainda, o recolhimento de custas em 48 horas, remessa ao CEJUSC para audiência de conciliação e demais providências ordinatórias.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais, o
Agravante Ivomar Alves de Freitas
sustenta, em síntese, que a decisão teria adotado postura excessivamente formalista e desconsiderado peculiaridades do caso concreto, pleiteando a reforma para deferimento de tutela recursal destinada a suspender os efeitos de assembleia virtual ocorrida/convocada em agosto de 2025, especialmente deliberação sobre contratação de auditoria independente, por reputar existir “nulidade em cadeia” a partir de assembleia anterior.

Segue afirmando que ajuizou ação declaratória de nulidade para anular deliberações que culminaram na reprovação de suas contas do exercício de 2024, enquanto ex-síndico e a continuidade da assembleia foi designada para o dia 16.04.2025, em formato exclusivamente virtual.

Aduz que apresentou impugnação ao edital em 14.04.2025, alegando necessidade de apresentação presencial de vasta documentação física e, mesmo assim, a assembleia teria sido mantida pelo meio virtual e suas contas reprovadas.

Alega que o condomínio o notificou em 01.08.2025 para apresentar novos documentos e esclarecimentos, o que indica comportamento contraditório.

Assevera que teria sido convocada nova assembleia para o dia 18.08.2025, igualmente virtual, para deliberar sobre auditoria externa.

Defende a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito consiste no cerceamento de defesa e na violação ao direito de “discutir” previsto na convenção, segundo a narrativa recursal, e o perigo de dano, consiste no dispêndio de recursos condominiais com auditoria e em danos reputacionais ao ex-síndico.

Firme nesses argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia e, ao final, pugna pelo provimento integral do agravo para deferir a tutela de urgência na origem.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 315171370).

As informações foram prestadas (id. 315987868), mantendo a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia condominial com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Ivomar Alves de Freitas
em face de
Condomínio do Edifício SB Medical & Business Center
.

O autor, na qualidade de condômino e ex-síndico do edifício réu, afirmou que suas contas relativas ao exercício de 2024 foram apreciadas em assembleia convocada de forma exclusivamente virtual, realizada em 16 de abril de 2025. Alegou que, antes da realização desse ato, apresentou impugnação ao edital de convocação, sustentando que o formato virtual lhe causaria cerceamento de defesa, já que havia preparado documentos físicos e necessitava expô-los presencialmente. Apesar disso, sua manifestação foi rejeitada pela administração condominial, e, na continuidade da assembleia, suas contas foram reprovadas.

Segundo narrou, após essa deliberação, o condomínio notificou-o em 1º de agosto de 2025, concedendo-lhe novo prazo para apresentar documentos e esclarecimentos. Tal conduta, de acordo com o autor, revelou comportamento contraditório da administração, pois, se a decisão fosse válida, não haveria necessidade de nova oportunidade de defesa. Em resposta, enviou contranotificação recusando-se a apresentar documentos, por considerar que isso implicaria anuência a uma assembleia que reputa nula.

Apontou, ainda, que, para o dia 18 de agosto de 2025, foi convocada nova assembleia, igualmente virtual, com pauta voltada à apreciação de esclarecimentos eventualmente prestados pelo ex-síndico e à contratação de auditoria independente para análise das contas do exercício. Asseverou que essa convocação decorre diretamente da assembleia viciada de abril, o que configuraria nulidade em cadeia.

Postulou a concessão liminar da tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão da assembleia convocada para 18 de agosto de 2025, às 18 horas, e de todos os seus efeitos. Ao final, requereu a declaração de nulidade da deliberação que reprovou suas contas, bem como a nulidade da nova assembleia, caso realizada, além da determinação de que seja convocada nova reunião em formato presencial, assegurando-lhe pleno exercício de defesa.

O feito foi distribuído durante plantão judiciário. Entretanto, o magistrado entendeu que não era o caso de ser apreciado durante plantão, determinando a regular distribuição do feito.

Redistribuído o feito, o a Magistrada de origem proferiu a decisão agravada,
indeferindo a tutela de urgência, sob o fundamento, em síntese, de: (i) possibilidade legal de assembleias condominiais virtuais, com amparo no art. 1.354-A do Código Civil, introduzido pela Lei nº 14.309/2022, desde que não vedadas pela convenção e assegurados direitos de participação (voz, debate e voto); (ii) ausência, naquele momento, de cópia da Convenção do Condomínio, o que impediria verificar eventual vedação ao formato eletrônico; (iii) ausência de ata ou gravação da assembleia de 16.04.2025, o que inviabilizaria comprovar cerceamento de fala/defesa; (iv) necessidade de dilação probatória para apurar a alegação de cerceamento de defesa; e (v) inexistência, em cognição sumária, de perigo de dano irreparável, porque as contas já estariam “em tese” reprovadas desde abril, podendo eventual nulidade ser reconhecida ao final, com desconstituição de efeitos, preservando-se a segurança jurídica. Ao final, determinou-se, ainda, o recolhimento de custas em 48 horas, remessa ao CEJUSC para audiência de conciliação e demais providências ordinatórias.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais, o
Agravante Ivomar Alves de Freitas
sustenta, em síntese, que a decisão teria adotado postura excessivamente formalista e desconsiderado peculiaridades do caso concreto, pleiteando a reforma para deferimento de tutela recursal destinada a suspender os efeitos de assembleia virtual ocorrida/convocada em agosto de 2025, especialmente deliberação sobre contratação de auditoria independente, por reputar existir “nulidade em cadeia” a partir de assembleia anterior.

Segue afirmando que ajuizou ação declaratória de nulidade para anular deliberações que culminaram na reprovação de suas contas do exercício de 2024, enquanto ex-síndico e a continuidade da assembleia foi designada para o dia 16.04.2025, em formato exclusivamente virtual.

Aduz que apresentou impugnação ao edital em 14.04.2025, alegando necessidade de apresentação presencial de vasta documentação física e, mesmo assim, a assembleia teria sido mantida pelo meio virtual e suas contas reprovadas.

Alega que o condomínio o notificou em 01.08.2025 para apresentar novos documentos e esclarecimentos, o que indica comportamento contraditório.

Assevera que teria sido convocada nova assembleia para o dia 18.08.2025, igualmente virtual, para deliberar sobre auditoria externa.

Defende a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito consiste no cerceamento de defesa e na violação ao direito de “discutir” previsto na convenção, segundo a narrativa recursal, e o perigo de dano, consiste no dispêndio de recursos condominiais com auditoria e em danos reputacionais ao ex-síndico.

Firme nesses argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia e, ao final, pugna pelo provimento integral do agravo para deferir a tutela de urgência na origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A matéria controvertida devolvida a este órgão fracionário cinge-se, com precisão, à verificação de cabimento, nesta etapa de cognição sumária recursal, da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC) para suspender os efeitos de deliberação assemblear/assembleia virtual relacionada ao Condomínio/Edifício SB Medical & Business Center, diante da alegação do agravante

de que (a) a assembleia virtual de 16/04/2025, que teria reprovado suas contas de 2024, teria sido marcada e conduzida de modo a cercear sua defesa; (b) houve convocação de assembleia posterior em 18/08/2025, também virtual, para tratar de auditoria, como consequência da deliberação anterior; e (c) estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, a justificar a reforma da decisão que indeferiu a tutela na origem.

Dito isso, o ponto de partida normativo é o art. 300 do CPC, que exige, para a tutela de urgência, a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da necessidade de aferição de reversibilidade prática e de adequação da medida. A decisão combatida enfrentou exatamente esses dois vetores, concluindo pela ausência de ambos, em especial por inexistirem, naquele momento, elementos documentais mínimos que evidenciassem, com a robustez compatível com a urgência, a alegada ilegalidade do formato virtual e, sobretudo, o alegado impedimento concreto de participação/defesa do autor na assembleia pretérita.

No caso, importa reconhecer, desde logo, que o ordenamento jurídico positivou expressamente a possibilidade de assembleias condominiais por meios eletrônicos. A Lei nº 14.309/2022 inseriu o art. 1.354-A no Código Civil, autorizando a convocação, realização e deliberação por forma eletrônica, condicionada, em essência, à inexistência de vedação na convenção e à preservação da participação dos condôminos, com voz, debate e voto (premissas também consignadas pela Magistrada
a quo
ao indeferir a liminar).

Isso significa que a discussão jurídica relevante, como corretamente percebeu o Juízo de origem, não está na licitude abstrata do meio virtual, mas na demonstração concreta de que, na hipótese específica, a via eletrônica (ou o modo pelo qual foi implementada) teria suprimido o conteúdo essencial do contraditório substancial, notadamente a possibilidade de participação, influência e debate. Em tal contexto, não basta a mera alegação de preferência por assembleia presencial; exige-se indicação minimamente objetiva de que houve (i) vedação convencional ao formato eletrônico, ou (ii) falha estrutural do procedimento eletrônico apta a impedir participação, fala, debate e voto, ou (iii) algum vício de convocação/deliberação que, sob cognição sumária, revele probabilidade do direito com densidade suficiente a justificar intervenção imediata do Judiciário em deliberação coletiva condominial.

E é exatamente aqui que se impõe o escrutínio estrito da prova pré-constituída trazida com as peças efetivamente constantes destes autos eletrônicos, pois a tutela de urgência é medida excepcional que não se satisfaz com a mera plausibilidade argumentativa: requer suporte documental mínimo e coerente com o pedido. Na decisão agravada, registrou-se que o autor não juntou a convenção nem a ata/gravação da assembleia, reputando inviável, nessa fase, afirmar ilegalidade do procedimento e cerceamento de fala.

No agravo, o recorrente afirma que teria aditado a inicial, juntado a convenção e indicado que as gravações estariam retidas pelo condomínio. Contudo, a análise que este voto deve empreender, por dever de fidelidade ao conteúdo efetivamente disponibilizado no instrumento que me foi apresentado, não pode ultrapassar o que está documentalmente demonstrado nas peças ora anexadas: o que se tem, com precisão, é (a) a decisão agravada com seus fundamentos; (b) a narrativa recursal do agravante, com referências a IDs do PJe; e (c) a informação do Juízo de origem de ausência de retratação. Não há, prova objetiva e contemporânea, de que o agravante tenha sido impedido de exercer fala/debate durante o ato.

Nessa moldura, o que remanesce é uma alegação de cerceamento calcada na afirmação de que o agravante “precisava” distribuir e manusear documentos físicos e que tinha limitação técnica para apresentação virtual. Tais afirmações podem, em tese, ser relevantes, mas reclamam comprovação e contextualização concreta: qual plataforma foi utilizada, se houve possibilidade de compartilhamento de documentos, se foram abertas inscrições de fala, se houve tempo razoável, se houve efetivo indeferimento de intervenção, se a assembleia admitia envio prévio de documentos, se oportunizou réplica a questionamentos etc. Sem esses elementos, o que existe é, por ora, um dissenso quanto ao formato e ao modo de apresentação, cuja apuração é tipicamente dependente de instrução (inclusive porque o próprio recorrente sustenta retenção de gravações pelo condomínio, o que exigirá contraditório e determinação judicial adequada na origem).

Ademais, a Magistrada foi expressa ao consignar que a alegação “demanda dilação probatória”, com análise de atas, registros audiovisuais e eventuais depoimentos.

Também no que toca ao
periculum in mora
, a decisão agravada registrou não vislumbrar perigo irreparável, por entender que eventual nulidade poderia ser apreciada no mérito, com desconstituição dos efeitos. O agravante, por sua vez, indica perigo de dano financeiro e reputacional decorrente de contratação de auditoria e atos consequenciais. Assim, ainda que se reconheça que despesas condominiais podem, a depender do caso, gerar dificuldades de recomposição, a tutela de urgência não pode ser convertida em instrumento de paralisia de administração coletiva com base em prova apenas narrativa, sobretudo quando o que se pretende é sustar os efeitos de deliberações assembleares e, por via reflexa, interferir diretamente na condução administrativa do condomínio.

A jurisprudência, em casos análogos envolvendo assembleias condominiais virtuais, tem reconhecido a validade do conclave eletrônico quando atendidos os requisitos do art. 1.354-A do Código Civil (ausência de vedação convencional e preservação de voz/debate/voto), afastando nulidades quando não demonstradas irregularidades concretas.

Nesse sentido, há julgados de Tribunais estaduais assentando a licitude da assembleia por videoconferência e a necessidade de prova de vícios específicos para invalidação, em linha com o raciocínio de que a forma eletrônica, por si só, não macula o ato.

Sob esse prisma, o que se pode deferir, em sede de tutela recursal, é aquilo que se sustenta em elementos minimamente objetivos e pré-constituídos, o que não se vislumbra neste caso.

Com efeito, a pretensão de suspender, liminarmente, efeitos de assembleia/deliberação e atos administrativos dela decorrentes, sem o suporte documental essencial (convenção e registro do ato apontado como viciado), implica risco significativo de decisão precipitada e potencialmente disruptiva à coletividade condominial, o que contraria a própria
ratio
da tutela de urgência, voltada à prevenção de dano grave com plausibilidade jurídica demonstrada.

Registre-se, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência - mantido nesta sede recursal, não implica prejulgamento do mérito da ação originária, a qual poderá comportar, no curso regular, a produção de prova adequada, inclusive com exibição judicial de documentos e registros audiovisuais, se existentes, e reapreciação da tutela provisória pelo Juízo natural, à vista de novos elementos objetivos.

Como se vê da decisão recorrida, a própria Magistrada indicou a necessidade de instrução e encaminhou o feito para regular prosseguimento, com designação de audiência de conciliação e providências processuais subsequentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026